Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXA DE ADVOGADO. ABUSIVIDADE.
1. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância.
2. A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 100 do CPC, o benefício da justiça gratuita deferido quando do recebimento da petição inicial deve ser impugnado na contestação, sob pena de preclusão.
4. É apta a petição inicial que preenche todos os requisitos enumerados no art. 330, § 1o, do CPC.
5. O dano moral indenizável pressupõe dor física e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia.
6. O atraso na liberação do financiamento bancário por curto período não constitui ofensa ao direito da personalidade que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Nos termos do art. 51 do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas atribuem a responsabilidade ao comprador pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de compra e venda.
8. Reconhecida, de ofício, a ausência de interesse de agir dos autores no tocante à obrigação de fazer, por fato superveniente à propositura da ação.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
9. Apelação interposta pelas rés PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações e Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Documentos juntados com a apelação não considerados.
10. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e provida. Prejudicados argumentos relacionados à obrigação de conceder financiamento aos autores. Preliminares rejeitadas. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida.
11. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Unânime.